Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021693-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (AGRAVANTE), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
-
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Na hipótese, a simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, ao menos antes do devido contraditório.

III - Não há provas precisas de que o agravado esteja dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EFRAIM ALVES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Medida Cautelar de Arresto e Sequestro de Bens e Valores de no 1019382-72.2020.811.0003, manejada em face de
LUCIANO POLIMENO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia a expedição de ofício ao 1o Tabelionato de Registros Paixão, em Chapada dos Guimarães/MT, para que o agravado se abstenha de promover a transferência em favor de terceiros, do imóvel registrado sob as matrículas 15.231, 10.073 e 1.073.

Para tanto, sustenta o agravante que, mediante documentos apresentados nos autos do processo, na origem, comprovou que é credor do executado da quantia de R$ 118.305,50 (cento e dezoito mil trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) e que já promoveu várias tentativas de recebimento do seu crédito, todas frustradas.

Pondera que o agravado adquiriu um imóvel por meio de um acordo que pôs fim aos processos 1006804-48.2018.8.11.0003 e 1033030-73.2018.8.11.0041, que tramitaram perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e que, certamente, ele irá se desfazer do bem, em razão das diversas ações executivas propostas em seu desfavor por vários outros credores, estando evidenciado, portanto, o risco do sucesso da execução, caso a tutela de urgência lhe seja negada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 62853458).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar com que o agravante pretendia a expedição de ofício ao 1o Tabelionato de Registros Paixão, em Chapada dos Guimarães/MT, para que o agravado se abstenha de promover a transferência em favor de terceiros, do imóvel registrado sob as matrículas 15.231, 10.073 e 1.073.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Na hipótese, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, a simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, ao menos antes do devido contraditório.

Aliado a isso, não há provas precisas de que o agravado esteja dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Pelo contrário, o próprio agravante afirma que o agravado entabulou acordo nos autos dos processos n. 1006804-48.2018.8.11.0003 e n. 1033030-73.2018.8.11.0041, que tramitaram perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para por fim às duas dívidas.

Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

Em situações assim, conforme tem decidido os mais variados Tribunais Pátrios, recomenda-se o indeferimento de medidas constritivas em face do devedor:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados
- Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições
– Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - NOVO CPC - TUTELA DE URGÊNCIA- REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA - NÃO COMPROVAÇÃO DESTE ÚLTIMO - ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência do devedor, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC)
.” (N.U 0088331-19.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021